Tribunal: TJDFT
Processo: 0003251-89.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003251-89.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODELSELINO DA PAIXAO, NELSON DOS SANTOS ESTACIO, NELSON GONCALVES DOS SANTOS, NILSON APARECIDO LUZARDO PEREIRA, GILMAR RAMOS RIBEIRO, GILMAR TEREZA DOS REIS, GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GERONIMO FRANCA DA SILVA, GERSIVAL GREGORIO DE MELO, GILBERTO NUNES VERAS, GEDSON WAGNER LOPES DA SILVA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Ciente do julgamento do Mandado de Segurança n.o 0747004-25.2020.8.07.0000 (ID 26001454). 2. Intime-se o credor NELSON DOS SANTOS ESTACIO para que, no prazo de 30 (trinta) dias, solicite a expedição de alvará para recebimento de seu crédito. Por outro lado, caso comprovado o falecimento do credor, intimem-se seus sucessores para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, providenciem a sua habilitação perante o juízo da execução, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Registra-se, por oportuno, que, para a habilitação dos sucessores no processo de origem, é necessária a apresentação de escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios